Tribunal: STF
Processo: ARE 1457320
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que (a) negou seguimento ao Recurso Extraordinário aplicando o entendimento desta SUPREMA CORTE fixado no Tema 5 da repercussão geral; e (b) inadmitiu o recurso, quanto à matéria remanescente, aos fundamentos de que I) ”os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato às normas constitucionais enunciadas”; e II) “a análise de maltrato a dispositivo constitucional demandaria o exame de matéria infraconstitucional, quando é sabido que a ofensa à Constituição Federal deve ser direta e frontal, e não por via reflexa” (fl. 2, Doc. 16).



    A parte agravante limitou-se a afirmar que “tais fundamentos não procedem para inadmitir o Recurso Extraordinário, que deve ser destrancado com o provimento do presente Agravo” (fl. 3, Doc. 17).



    É o relatório. Decido.



    A argumentação recursal não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2023. 



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente